Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-98.2023.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de saúde – Sentença de procedência parcial – Condenação da ré a fornecer o tratamento, com uso do medicamento, de acordo com prescrição médica, sob pena de multa diária – Apelação da ré – Negativa de cobertura de tratamento com uso do medicamento Trióxido de arsênico (ATO), por ser off label – Desacolhimento – Autora

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de saúde – Sentença de procedência parcial – Condenação da ré a fornecer o tratamento, com uso do medicamento, de acordo com prescrição médica, sob pena de multa diária – Apelação da ré – Negativa de cobertura de tratamento com uso do medicamento Trióxido de arsênico (ATO), por ser off label – Desacolhimento – Autora diagnosticada com Leucemia Promielocitica Aguda de alto risco – Existência de indicação médica expressa para o tratamento – Previsão de cobertura da patologia – Abusividade na conduta da ré reconhecida – Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça – Precedentes jurisprudenciais – Caráter taxativo do rol da ANS – Entendimento do STJ não possui força vinculante – Medicamento com registro na ANVISA – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.